Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Trata-se de requerimento formulado por VOLVO CAR BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA objetivando a concessão de efeito suspensivo à apelação, cujo pedido foi indeferido. Aguarde-se a distribuição da apelação, apensando-se aos respectivos autos. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA